Tribunal: TJMT
Processo: 1008507-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008507-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), PURATOS BRASIL LTDA - CNPJ: 27.663.293/0001-43 (EMBARGADO), HUGO MESQUITA - CPF: 915.854.148-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito civil. embargos de declaração em apelação cível. alegação de omissão. inexistência. propósito de rediscussão da matéria. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que deu provimento à apelação interposta pela Puratos Brasil Ltda, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido autoral. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do descumprimento do aviso prévio contratual de 90 dias, pactuado no contrato rescindido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso ao não considerar o descumprimento do prazo de aviso prévio de 90 dias pela embargada, a qual, menos de uma hora após a notificação da rescisão contratual, requisitou a retirada de seus produtos junto à embargante, configurando, segundo a embargante, conduta violadora das obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão do cumprimento do aviso prévio, concluindo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado descumprimento.

5. A mera insatisfação com a conclusão do julgamento não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível (Proc.
no
1008507-89.2021.8.11.0041
) interposto contra a embargante
, por PURATOS BRASIL LTDA, reformando a r. sentença, julgando improcedente o pleito autoral, por concluir que
“a autora não se desincumbiu de seu ônus de produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito, pois não comprovou o não cumprimento do aviso prévio de 90 (dias) por parte da ré/apelante”
(cf. Id. no 226089666).

A autora/embargante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso, ao não considerar que
“a notificação de rescisão contratual, termo inicial do aviso prévio de noventa (90) dias, ocorreu em 21/03/2018 às 16h43”
e que
“a apelante expressamente determinou a retirada do estoque de seus produtos junto à apelada em virtude do cancelamento do contrato, em 21/03/2018 às 17h28, conforme e-mail da transportadora responsável”
aduzindo que tal conduta violou o prazo de aviso prévio pactuado, configurando descumprimento contratual, pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e em razão dos efeitos modificativos, seja estabelecida a sentença de primeira instância (cf. Id. no 228240150).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 230944166).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso concreto, a embargante alega omissão quanto à consideração da sequência temporal dos fatos relativos à rescisão contratual, especialmente quanto à ordem de retirada dos produtos em estoque antes do encerramento do aviso prévio, o que teria inviabilizado a continuidade da atividade comercial da Casa Do Padeiro durante o período garantido pelo contrato.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que o colegiado efetivamente examinou a validade da notificação da rescisão contratual e a questão do aviso prévio, concluindo pela inexistência de descumprimento contratual.

Assim, para evitar redundâncias, remeto-me aos fundamentos já expostos no julgado:

“ (...)

Indo direto ao ponto, não há qualquer dúvida sobre a existência do contrato verbal de distribuição por prazo indeterminado, celebrado entre as partes, também é incontroverso que o contrato foi extinto, as partes discordam tão somente sobre o cumprimento ou não do aviso prévio de noventa (90) dias.

Forçoso reconhecer que tal relação se submete aos regramentos previstos no art. 710 a 721, do CC, nesse passo, qualquer das partes poderia denunciar imotivadamente o contrato, desde que mediante aviso prévio de noventa dias, conforme disposto no art. 720 do CC.

Ao compulsar os autos, de acordo com o conjunto probatório, não restou demonstrado que a ré/apelante não tenha respeitado tal condição, visto que na
“Notificação de Termino da Relação Comercial”
restou prescrito que
“encerradas as relações comerciais existentes (...) após o prazo de 90 (dias) a contar do recebimento da presente notificação”
a notificação foi recebida em 21/03/2018 (cf. Id. no 213062156), não havendo nos autos nenhuma prova de que da ré/apelante tenha negado o fornecimento de seus produtos durante o aviso prévio, ou que tenha partido dela o pedido de devolução das mercadorias já faturadas.

Nesse quadro, a autora não se desincumbiu de seu ônus de produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito, pois não comprovou o não cumprimento do aviso prévio de 90 (dias) por parte da ré/apelante.

Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe.

Preceitua o artigo 373, em seu inciso I, do Código de Processo Civil, que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”
.

Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem a parte contraria assiste o direito de exigir a prova do adversário, há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência da tutela jurisdicional, isto porque, segunda antiga máxima, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Em sentido semelhante, preconizam os verbetes desta Corte:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO VERBAL DE EMPRÉSTIMO - PARTE AUTORA E PRIMEIRA RÉ CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. 2.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. (TJMT - RAC 0000302-15.2014.8.11.0080, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022) (g.n).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise minuciosa dos autos não se verifica qualquer prova que alicerce a tese defendida na inicial, no sentido de que os serviços de manutenção no veículo foram solicitados pelo requerido, ora apelado, ou que foram efetivamente prestados, e assim serem devidos os valores cobrados nos boletos bancários (ids. 130743670 – págs. 1 e 2). 2. Tanto é assim que o documento carreado aos autos pela requerente, ora apelante, qual seja, a Ordem de Serviço de n.o 0020981 (id. 133943762) não se mostra idôneo para alicerçar sua tese, haja vista que não está assinado, tratando-se de prova unilateral sem qualquer valor probante. 3.
Tendo em conta que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe
. (TJMT - RAC 1007901-47.2018.8.11.0015, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) (g.n).

Pelo exposto,
provejo
o apelo, o que faço para julgar improcedentes os pedidos autorais (...)”

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, sendo que, na presente hipótese, após revisar as razões decisórias, não divisei qualquer omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao que foi decidido, mas sim, e tão somente, a mera recalcitrância da embargante com o julgado do qual a conclusão discorda, daí porque o presente recurso merece pronta rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025